Tribunal: TJMT
Processo: 1035615-16.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1035615-16.2021.8.11.0002.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA.
Recorrida: ALVINA DE OLIVEIRA ALVES.
Data do Julgamento: 10/06/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADAS - COMPRA PELA INTERNET - PRODUTO PAGO E NÃO ENTREGUE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As recorrentes integram a cadeia de fornecedores do produto, sendo, portanto, solidariamente responsáveis pelos danos causados a consumidora. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
2. No caso, restou incontroverso que as recorrentes não efetuaram a entrega do produto adquirido pela consumidora, porquanto, configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica a conduta ilícita ensejando a indenização por dano moral.
3. A reclamante manejou a presente ação postulando a reparação tanto material quanto moral, desse modo, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se mostrou necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.
4. Conquanto o ocorrido na inicial tenha causado transtornos a autora ante o não recebimento do produto adquirido, não há nos autos demonstração de situação excepcional apta a justificar os danos morais pretendidos, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.
5. Para a configuração do dano moral, é imprescindível que a agressão atinja o sentimento íntimo e pessoal de dignidade do indivíduo. O mero desacordo comercial, sem maiores repercussões ou reflexos extravagantes na esfera dos direitos da personalidade, não ensejam danos morais passíveis de serem indenizados.
6. Havendo falha na prestação do serviço, a restituição do valor pago, a título de danos materiais, deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035615-16.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), ALVINA DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 062.504.261-16 (RECORRIDO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022